Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover, por ora quanto à petição de ID 36589051, pois a petição anexada ainda não foi apreciada na instância a quo. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento. À Secretaria, para que certifique a data da pauta designada. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora